Tribunal: TJSP
Processo: 0000843-09.2015.8.26.0464
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0000843-09.2015.8.26.0464/50000, da Comarca
de Pompéia, em que é embargante CRISTIANE APARECIDA VIEIRA DE
CARVALHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são embargados LUIZ CARLOS
DIAS DA SILVA, LAILTON DIAS DA SILVA e VERA LUCIA DIAS DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NÃO CONHECERAM dos embargos, nos termos da
fundamentação, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000843-09.2015.8.26.0464/50000 -Voto no 5.064 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
0000843-09.2015.8.26.0464/50000
Embargante: Cristiane Aparecida Vieira de Carvalho
Embargdos: Luiz Carlos Dias da Silva, Lailton Dias da Silva e
Vera Lucia Dias da Silva Oliveira
Perito: Joao Dias da Silva e Maria das Dores Bueno da Silva
Voto no 5.064
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO
CONHECIDO – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO
NÃO DEDUZIDO EM RAZÕES DE APELAÇÃO E NEM
TAMPOUCO
APRECIADO
PELO
COLEGIADO
–
DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelante
contra o acórdão de fls. 342/353, para que o Colegiado se pronuncie
quanto à sua permanência no imóvel, solicitado após o fim da união
estável, nos termos do art. 12, caput da lei 8.425/91.
Não conheço dos embargos.
Com efeito, o aresto embargado em nenhum momento se
debruçou acerca da lei de locações, seja porque o feito não trata deste
assunto, ou porque a embargante não traçou uma linha sequer a
respeito deste pedido em suas razões recursais, limitando-se a
defender, exclusivamente, o direito ao reconhecimento de usucapião
especial urbana.
Assim, inovando indevidamente em sede de embargos de
declaração, quer trazer a lume questão afeta à “continuidade de locação
após o fim da união estável”
o que não se pode admitir,
principalmente em razão da disparidade de assuntos tratados.
Logo, não se há de esclarecer o que sequer fora apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000843-09.2015.8.26.0464/50000 -Voto no 5.064 – ml
3
Diante do exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO dos
embargos, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica